Tribunal: CARF
Processo: 13896.720455/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720455/2016-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.325 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CDL COM. E IND. DE PLÁSTICOS E MOLDES LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término do prazo determinado para que manifeste a sua
intenção de ingresso no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720455/2016-25
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720455/2016-25

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-37.747,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 02/03, manejada pela pessoa
jurídica interessada com o objetivo de desconstituir o indeferimento à sua opção pelo regime
tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, o Simples Nacional,
concernente ao ano-calendário 2016.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
fl. 04, com data de registro em 16/02/2016, a pessoa jurídica incorreu em situação impeditiva ao
ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débitos não
previdenciários perante a RFB, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas, situação que
representou infringência ao inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Não satisfeita com o que foi deliberado, em 26/02/2016 a interessada apresentou a
petição em que afirmou que agendou para o dia 29/01/2016 um atendimento na RFB, medida
adotada com o propósito de reparcelar os débitos relacionados no Termo de Indeferimento, o que
resultou no processo administrativo de no 13896.720210/2016-06, em que o débito foi
reparcelado em 9 (nove) prestações, vencendo a primeira no dia 29/02/2016, data em que foi
recolhida, em vista do que postulou a insubsistência do ato administrativo contestado.
Como elementos de prova do que foi alegado, apresentou cópias dos documentos
de fls. 13/17.
A questão foi inicialmente analisada pela DRF Barueri/SP que editou um
Despacho Decisório, fls. 45/47, onde consta que “o pedido de reparcelamento foi consolidado
em 29/02/2016 (fl. 26) e a apresentação dos documentos exigidos foram protocolados somente
em 24/03/2016 (fl. 29/44), ou seja, fora do prazo legal para regularização”, fundamento com
base no qual indeferiu o pedido da pessoa jurídica, tratando-se de ato legal cuja notificação se
deu no dia 03/05/2016, fl. 72.
No dia 10/05/2016 foi apresentada na Repartição Fiscal uma nova manifestação
de inconformidade, fls. 50/51, documento em que o representante legal da empresa basicamente
repete os argumentos que se já se mostravam presentes na primeira peça contestatória manejada,
tendo, dessa feita, instruído os autos com as cópias dos documentos de fls. 54/66.
O pleito foi analisado pela DRJ em Fortaleza que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720455/2016-25

caso não as regularize até o término do prazo determinado para que
manifeste a sua intenção de ingresso no regime simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No mérito, em que pese compreendermos a insatisfação da Recorrente, fato é que
não existe controvérsia quanto à existência de um débito exigível, devendo o acórdão recorrido
ser mantido em seus termos:
A solução do litígio é encontrada no art. 6o da Resolução CGSN no 94, de
2011, verbis:
RESOLUÇÃO CGSN No 94, DE 2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720455/2016-25

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término desse prazo;
A leitura do dispositivo legal apresentado permite que entendamos que a
opção poderá ser realizada até o último dia útil de mês de janeiro,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro do próprio ano da opção e
que, enquanto não vencido o prazo para a opção (o último dia útil de
janeiro), “o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao
indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse prazo”
de forma que, no que se refere ao ano-calendário 2016, a data limite para
o saneamento das pendências correspondeu ao dia 29/01/2016, uma
sexta-feira.
No caso em tela, o não acolhimento da pretensão da interessada decorreu
da existência de débito assim detalhado no Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional:

Cotejando-se o processo, verifica-se a existência na fl. 17 de cópia de
senha de atendimento no CAC, datada de 20/01/2016, em que o
atendimento foi agendado para o dia 29/01/2016, o último dia para a
regularização tempestiva das pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, no ano-calendário 2016.
Vejamos, a propósito, a legislação que trata do reparcelamento de débitos
perante a Fazenda Nacional:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720455/2016-25

Lei no 10.522, de 2002
Art. 14-A Observadas as condições previstas neste artigo, será admitido
reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em andamento ou
que tenha sido rescindido.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A formalização do pedido de reparcelamento previsto neste artigo
fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor
correspondente a:
I – 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados; ou
II – 20% (vinte por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja
débito com histórico de reparcelamento anterior.
Tendo em vista inovação legislativa produzida pela Lei no 11.941, de
2009, que incluiu o artigo 14-A na Lei no 10.522, de 2002, passou a ser
admitido o reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em
andamento ou até mesmo que já tenha sido rescindido.
Outrossim, a implementação de tal medida fica condicionada ao
recolhimento da primeira prestação, que será de 10% (dez por cento) ou
de 20% (vinte por cento) dos débitos consolidados, dependendo de
existir, ou não, débito com histórico de reparcelamento anterior.
Nesses termos, não bastava ao contribuinte simplesmente comparecer à
RFB, justamente no último dia do prazo legal.
Haveria, em concreto, de em um único e terminal dia atender a todas as
condicionantes determinadas pela legislação fiscal, qual seja, apresentar
toda a documentação necessária para o deferimento de seu pleito, além
de promover o recolhimento da prestação inicial.
Com efeito, a alternativa de deixar tudo para o último momento mostrou-
se por demais temerária e arriscada para o propósito desejado pela pessoa
jurídica impugnante.
Tendo em vista o afirmado pela autoridade local e não contraditado pela
defendente, o recolhimento da entrada somente foi efetivado no dia
29/02/2016, enquanto a apresentação dos documentos exigidos para a
concessão do reparcelamento ocorreu no dia 24/03/2016, fls. 29/44.
Nesse compasso, restando devidamente comprovado que na data limite
para a regularização da pendência impeditiva ao ingresso no Simples
Nacional, no ano-calendário 2016, os débitos presentes no Termo de
Indeferimento não se encontravam com as exigibilidades suspensas,
nenhum reparo merece o ato administrativo contraditado.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720455/2016-25

Ante todo o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital